Tribunal: STF
Processo: RE 213696
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-26
Data de publicação: 1997-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO: PROCESSAMENTO DO TRIBUNAL: ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA.
          I. - A atividade desenvolvida pelo Presidente do Tribunal,
no processamento do precatório, não é jurisdicional, mas
administrativa. Também é administrativa a decisão do Tribunal tomada
 em
agravo regimental interposto contra despacho do Presidente na
mencionada atividade. Precedente do STF: ADIn  1098-SP.
          II. - O recurso extraordinário pressupõe a existência de
causa decidida em única ou última instância por órgão do Poder
Judiciário no exercício de função jurisdicional. Proferida a decisão
em sede administrativa, não há falar em causa. Não cabimento do
 recurso
extraordinário.
          III.  - R.E. admitido na origem. Negativa de trânsito por
decisão do Relator. Agravo não provido.